Tribunal: TJMT
Processo: 0056322-80.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056322-80.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), SANCHES & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 33.685.587/0001-79 (APELADO), PAULO DA SILVA SANCHES - CPF: 715.125.511-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO QUANTO APENAS UM DOS EXECUTADOS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO EXECUTADO EFETIVAMENTE CITADO – SENTENÇA NOS TERMOS DO PEDIDO DA APELANTE –
AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O interesse recursal caracteriza-se como pressuposto intrínseco de admissibilidade, logo, sua ausência acarreta o não conhecimento da irresignação.

No caso vertente, há ausência de interesse recursal pois não há divergência entre o pedido da apelante e o que ficou consignado no
decisum
, de modo que o presente apelo não deve ser conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0056322-80.2013.8.11.0041

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

APELADOS:
PAULO DA SILVA SANCHES E SANCHES & OLIVEIRA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior,
lançada nos autos da a
ção de execução de título extrajudicial
em face de
PAULO DA SILVA SANCHES
e
SANCHES & OLIVEIRA LTDA
, que julgou extinto e feito ante a ocorrência da prescrição em relação a empresa executada
SANCHES & OLIVEIRA LTDA
, nos termos do artigo 487, II e art. 925 ambos do CPC.

Por fim, determinou a intimação do
Banco exequente pessoalmente (via sistema) e seu patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao executado devidamente citado,
no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Inconformada, a recorrente sustenta a inocorrência da prescrição em relação ao executado
Paulo Da Silva Sanches em razão de ter sido citado dentro do prazo prescricional.

Aduz que “
No sentir da Cooperativa apelante a concretização da citação valida do referido devedor suspende a prescrição visto que ela ocorreu inclusive antes do vencimento da operação
” (sic).

Alega que “
a cooperativa apelante sempre foi diligente em tentar localizar a empresa devedora, conforme trazido na r. sentença
ao enumerar todas as atividades requeridas pela ora recorrente, fato este que não desencadeou a prescrição intercorrente
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do apelo para que seja reformada a r. sentença para afastar a prescrição, determinando-se o regular processamento do feito (id. 178965159).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, determinando-se o prosseguimento da demanda na origem, haja vista que em nenhum momento ocorreu o abandono da causa pela parte autora (Id
149401197).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido, conforme id. 179300184.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Ressai dos autos que o
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face de
PAULO DA SILVA SANCHES
e
SANCHES & OLIVEIRA LTDA
, lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo nº. 3121-8, onde o exequente emprestou aos executados a quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser restituído em 36 (trinta e seis) parcelas, vencendo a primeira em 01/03/2013 e a última em 01/02/2016.

A cooperativa ajuizou a presente demanda em 09/12/2013, sendo o despacho inicial proferido em 13/01/2014.

Em 21/05/2014 o executado Paulo da Silva Sanches fora citado, conforme certidão de id. 178965150 - Pág. 27, sendo que não efetuou o pagamento do débito.

Após várias diligências no curso no processo para realizar a citação da empresa executada e localizar bens passíveis de penhora do sr. Paulo da Silva Sanches, em 22/08/2022, o magistrado determinou a intimação do exequente para manifestar acerca da eventual consumação da prescrição (id. 178965156).

O autor requereu o prosseguimento do feito somente quanto ao executado devidamente citado, Sr. Paulo (id. 178965157).

Em 22/06/2023, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito em relação a empresa executada, determinando a intimação da exequente para dar andamento ao feito, “
requerendo o que entender de direito quanto ao executado devidamente citado
” (id. 178965158), no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Pois bem. Feito tal balizamento, entendo que o
recurso não merece ser conhecido
.

Para melhor elucidação, importante transcrever o dispositivo da sentença,
ipsis litteris
:

“Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do título,
por ausência de execução da liminar e citação do executado Sanches e Oliveira Ltda ME
, DENTRO do prazo prescricional, e de consequência, julgo e declaro extintoo processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe serve de parâmetro.

Condeno o Banco exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído ao executado nos autos.

Intime-se o Banco exequente pessoalmente
(via sistema) e seu patrono via imprensa,
para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao executado devidamente citado, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Decorrido o prazo recursal,
proceda-se à exclusão do nome do executado Sanches e Oliveira Ltda ME, do polo passivo da presente ação
, com as cautelas devidas”.

O interesse recursal caracteriza-se como pressuposto intrínseco de admissibilidade, logo, sua ausência acarreta o não conhecimento da irresignação.

O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. Será útil, o recurso, quando propiciar situação mais vantajosa ao recorrente que aquela posta na decisão recorrida, independentemente da situação versar sobre ordem de direito material ou processual. Exige, desse modo, análise prospectiva, pela qual se imagina a vantagem que, ao recorrente advirá, acaso tutelada sua pretensão recursal.

In casu
, verifico que não há interesse recursal, pois o magistrado reconheceu a prescrição em relação apenas a empresa executada, determinando o prosseguimento do feito quanto ao executado devidamente citado, sr. Paulo, conforme requerido pela apelante em manifestação de id. 178965157.

Ou seja, no caso vertente, falta interesse recursal pois não há divergência entre o pedido da apelante e o que ficou consignado no
decisum
, de modo que o presente apelo não deve ser conhecido.

Nesse sentido orienta a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS – JUROS REMUNERATÓRIOS NA INADIMPLÊNCIA E VERBA HONORÁRIA –
SENTENÇA NOS TERMOS DO PEDIDO DO APELANTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE
- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença.
”

(N.U 1005342-71.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIES – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA DETEMINAR À INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE PROMOVA A REMATRÍCULA DO ALUNO – SENTENÇA QUE APENAS CONFIRMA A ANTECIPAÇÃO DE TUELA, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL – RECURSO DO BANCO – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Considerando que não houve qualquer sucumbência do banco quanto ao pedido concedido na sentença, que, tão somente, convalidou a antecipação de tutela inicialmente deferida, que, por sua vez, não lhe conferiu qualquer obrigação, carece, a instituição financeira, de interesse recursal, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil. Com efeito, se inexistente sucumbência, configurada está a ausência de interesse recursal
.” (TJ-MT 00021256320138110046 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Diante do exposto, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023